Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-24.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007155-24.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FINEZE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.966.473/0001-80 (APELADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), DORIOCAN DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 36.914.687/0001-18 (APELANTE), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO QUITADO – MANUTENÇÃO DO PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo a Lei no 9.492/97, o cancelamento do registro do protesto poderá ser efetivado por solicitação de qualquer interessado, o que, em tese, não seria atribuição do credor. Entretanto, a empresa autora, apesar de ter liquidado a dívida, não conseguiu cancelar o protesto, razão pela qual o débito deve ser declarado inexistente.

A manutenção indevida de nome da pessoa jurídica protestado indevidamente, por si só, configura o dano moral, cuja quantia está fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007155-24.2018.8.11.0002

APELANTE:

DORIOCAN DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - ME

APELADO:

FINEZE TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DORIOCAN DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais n. 1007155-24.2018.8.11.0002
,
ajuizada por
FINEZE TRANSPORTES LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente a dívida objeto da lide, condenando a requerida/apelante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, tornando-se definitiva a tutela deferida.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A empresa-apelante, em suas razões recursais, aduz que que a relação jurídica firmada entre as partes foi comprovada por meio da juntada de “
12 (doze) diferentes documentos na contestação, que se referem a notas fiscais de peças e serviços emitidas para a apelada, extrato de cobrança, e-mails, boletos, extratos bancários e movimento de caixa, provas essas não analisadas pelo julgador sentenciante
” (sic).

Destaca que a “
NF 10.229 é referente a compra de peças, no valor de R$ 811,33 (oitocentos e onze reais e trinta e três centavos), sendo pago no ato R$ 396,51 (trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) e R$ 414,82 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) com vencimento para 09/12/2017
” (sic), conforme comprova a afirmação a Ordem de Serviço no 3983 juntada na inicial (id 14716247) e movimento diário do caixa da apelante.

Aponta também que a “
NF 180 referente a serviços, no valor de R$ 518,68 (quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) sendo pago no ato o valor de R$ 253,49 (duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) e R$ 265,19 (duzentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) com vencimento para 09/12/2017
” (sic), conforme comprova a afirmação da OS no 3993 supracitada e o movimento diário do caixa da empresa.

Discorre que “
a apelada pagou à vista o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), deixando para pagamento a posteriori os valores de R$ 414,82 (quatrocentos e catorze reais e oitenta e dois centavos) referente à NF 10.229 e de R$ 265,19 (duzentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) referente à NF 180, surgindo daí boletos com valores distintos, com vencimento na mesma data”
(sic).

Argumenta que a apelada “
ao efetuar o depósito do valor que entendeu devido, sem anuência da apelante e não considerando despesas cartorárias e atualização monetária, a apelada não quita o total da dívida em razão saldo residual pendente
” (sic).

Assinala que “
referente ao comprovante de transação bancária do Banco Bradesco para o Banco do Brasil trazido aos autos, cabe ressaltar que o valor de R$ 424,35 (quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) que a apelada diz ter realizado em 19/12/17, às 18h26min, nunca foi recebido pela ré, como demonstra a movimentação da conta da empresa no Banco do Brasil, do período de 19 e 20 de dezembro
” (sic).

Dessa forma, entende que “
agiu corretamente ao protestar a quantia não paga e, num segundo momento, também agiu com presteza ao não solicitar a baixa do protesto em razão de restos a pagar, que ainda existem
” (sic).

Aduz que “
A inscrição é legítima eis que deriva de débito inadimplido resultante de aquisição de peças, conforme registrado na NF 10.229
” (sic), de modo que não há falar em indenização por danos morais.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e ainda pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão de ter alterado os fatos (Id. 165670210).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
o Comprovante emitido pelo Bradesco S.A. aponta valor e data do pagamento, bem como a destinação da quantia paga, através do código de barras que figura como “recibo” do pagador
” (sic), sendo que o protesto alberga efetivamente a parcela que consta do boleto pago e indevidamente negativado.

Assim, defende que “
não pairam dúvidas de que foi indevido o protesto correspondente a parcela indicada no boleto bancário efetivamente quitado pela recorrida na data aprazada
” (sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 165670216).

O preparo foi recolhido (Id. 165670211).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FINEZE TRANSPORTES LTDA
ajuizou a
ação de cancelamento de protesto e indenização por danos morais em face de
DORIOCAN DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA – ME
, almejando anular o protesto efetivado em 22/12/2017, vencido em 09/12/2017, referente a NF no 10.229-2-1, no valor de R$414,82 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos).

Na inicial, diz que adquiriu produtos e serviços junto a requerida, que gerou a nota fiscal n. 10.229, emitida em 09/11/2017 (id. 165670158).

Informa que o valor total da nota em questão foi programado para pagamento em duas parcelas, gerando as faturas com referência 10.229-1 e 10.229-2.

Argumenta que em 19/12/2018 promoveu a quitação de ambas as parcelas, conforme inclusos comprovantes do Banco Bradesco (ids. 165670160 e 165670161), entretanto, os títulos foram indevidamente protestados.

Em razão do exposto, pugnou pelo cancelamento do protesto e pagamento de indenização por danos morais.

Em contrapartida, a empresa demandada, em sua defesa escrita, argumenta que a relação jurídica entre as partes se deu por meio de prestação de serviços e compra de peças, resultando 2 (duas) notas fiscais diferentes, a saber:

“a)
NF 10.229
referente a compra de peças, no valor de
R$ 811,33
(oitocentos e onze reais e trinta e três centavos), sendo pago no ato R$ 396,51 (trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) e R$414,82 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) com vencimento para 09/12/2017, conforme anexo (doc. 1). Comprova a afirmação a Ordem de Serviço 3983 já juntada pela autora (id 14716247) e movimento diário do caixa da empresa (doc.12).

b)
NF 180
referente a serviços, no valor de
R$518,68
(quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) sendo pago no ato o valor de R$ 253,49 (duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) e R$ 265,19 (duzentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) com vencimento para 09/12/2017 (doc. 2). Comprova a afirmação a OS 3993 supracitada e o movimento diário do caixa da empresa (doc. 12)”
(sic).

Aduz que a autora pagou à vista o valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), deixando para pagamento a posteriori o valor de R$414,82 (quatrocentos e catorze reais e oitenta e dois centavos), referente à NF 10.229 e, ainda, o valor de R$265,19 (duzentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), referente à NF 180, surgindo daí os boletos com valores distintos, com vencimento para a mesma data.

Menciona que no dia 12/12/17 houve contato telefônico e envio de e-mail (id. 165670185), informando o valor atualizado do boleto referente às duas notas fiscais (ids. 165670191 e 165670193), para ser pago na mesma data, pois havia instrução de protesto no dia 13/12/17.

Esclarece que na data de 13/12/2017, houve efetivamente o pagamento do boleto referente à NF 180, no valor de R$265,19 (duzentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), conforme relatório de cobrança e extrato da empresa anexado aos autos (id. 165670187 - Pág. 2).

No entanto, o boleto remanescente, no valor de R$414,82 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), referente a NF 10.229-2, não foi quitado, ainda que o e-mail enviado em 12/12/2017 informava instrução para protesto para o dia 13/12/2017.

Dessa forma, aponta que em razão do não pagamento, houve o protesto do valor devido.

Ainda, esclarece que o comprovante de pagamento datado de 19/12/2017 foi estornado, porque faltava dados indispensáveis para a conclusão da operação de transferência, conforme extrato do Banco do Brasil apresentado (ids. 165670189 e 165670190).

Por fim, aduz que o débito foi liquidado em 25/01/2018, ou seja, após 46 (quarenta e seis) dias do vencimento, conforme o valor de R$426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais), sem adicionar as despesas cartorárias, conforme extrato anexo (id. 165670188 - Pág. 1).

Na impugnação à contestação a autora alega que a liquidação da dívida não ocorreu por sua culpa, oportunidade em que demonstra existência de saldo em sua conta (id. 165670199 - Pág. 2).

Declara que o pagamento não finalizou em decorrência de problema sistêmico, associado a natureza da conta da requerida, o que retardou o crédito, mas que foi efetivado como forma de acordo entre as partes.

Defende que conquanto o crédito tivesse sido liquidado em 24/01/2018, não restou provado que a autora foi devidamente cientificada quanto ao protesto, para dar margem a tese sustentada pela defesa, quanto aos encargos que lhe incumbiriam.

Empós a magistrada de primeiro grau, após regular processamento do feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente a dívida objeto da lide, condenando a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, tornando-se definitiva a tutela deferida.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Capitulados os fatos, tenho que a irresignação da parte apelante não prospera.

Evidencia-se dos autos que na data que foi levado a efeito o protesto da
NF no 10.229-2-1, no valor de R$414,82 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), ou seja, o dia
22/12/2017
, de fato, a dívida não havia sido liquidada, haja vista que apesar de realizado a transferência bancária em
19/12/2017
, ela não foi concretizada, mas não por culpa da autora, que comprovou a existência de saldo na conta corrente, mas sim por possível problema sistêmico.

Nota-se que a dívida foi liquidada somente em
24/01/2018
, mediante a transferência bancária devidamente comprovada nos autos, no valor de R$426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais) (id. 165670188 - Pág. 1), onde tudo leva a crer que a demandada aceitou receber o pagamento com uma pequena diferença do valor originário.

Ocorre que o protesto só foi suspenso, por meio da tutela de urgência deferida em
05/09/2018
(id. 165670166).

A Lei no 9.492/97 que regulamenta os serviços concernentes aos protestos de títulos prevê:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protestos de Títulos,
por qualquer interessado
, mediante apresentação documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência
, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.”

Como se vê, a norma estabelece que o cancelamento do registro do protesto poderá ser cancelado por solicitação de qualquer interessado, o que, em tese, não seria atribuição do credor.

Entretanto, a empresa autora, apesar de ter liquidado a dívida, não conseguiu cancelar o protesto, de modo que ajuizou a presente ação a fim de ser declarada inexigível a dívida.

No caso específico dos autos, observa-se que a apelante não teve a devida cautela em manter o nome da empresa protestado, embora a dívida já tivesse sido quitada, caracterizando conduta abusiva com a mantença da restrição.

Digo abusiva porque não conseguiu a apelante provar a ausência de culpa, ou seja, não se desincumbiu do ônus a ela imposto, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, sendo, pois, de rigor a manutenção da sentença.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DÉBITOS QUITADOS MEDIANTE ACORDO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DOS BOLETOS APÓS A QUITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADO
– DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME CRITÉRIO LEGAL – REDUÇÃO – INCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Configura ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, a negativação do nome do mutuário, em razão da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, em decorrência do cumprimento de ordem judicial. 2.
O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação
. 3. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes. 4. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (CPC, Art. 85, § 2o). 5. Não prospera o pedido para condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé, porque não se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.”
(TJ-MT - AC: 10150195920198110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Nesse sentido, colaciono os arestos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - NÃO CONHECIDA - INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELA MESMA PARTE - SEGUNDA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - MÉRITO - DÍVIDA QUITADA -
MANUTENÇÃO DE PROTESTO POR PRAZO SUPERIOR A VINTE E CINCO DIAS
- SÚMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. A manutenção de protesto após comprovação de pagamento da dívida, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) dias, é ilícito, evidenciando, por si só, a conduta culposa e o nexo de causalidade.
No caso, a requerente logrou êxito em comprovar a manutenção indevida do protesto, aliado ao fato de que jamais obteve informações sobre a dívida, o que evidencia que a requerida não lhe enviou carta de anuência ou o título protestado que possibilitasse a baixa do mesmo no Cartório de Registro de Protestos, demonstram a existência do ato ilícito, bem como a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil
. No caso, foi comprovado que os outros débitos existentes em nome da autora já foram excluídos, não há falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. O valor da indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se apto a gerar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, sem ocasionar enriquecimento injustificado para o lesado.”
(TJ-MS - AC: 08026667620208120018 MS 0802666-76.2020.8.12.0018, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 21/10/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2021)

“Ação indenizatória –
Protesto indevido
– Danos morais. 1. Improcedência do pedido inicial.
Alegação de pagamento do débito e protesto indevido
. Reconhecimento do pagamento da 5a parcela do débito, ainda que com atraso. Protesto que foi efetivado após o pagamento da referida parcela pela autora. Irregularidade na efetivação do protesto.
Dano moral configurado
. 2
. É presumida a ocorrência de danos morais em caso de protesto indevido, pois é lesiva a existência de registros negativos aptos a abalar a imagem da pessoa física ou jurídica perante a comunidade
. 3. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Fixação em R$ 10.000,00, atualizado monetariamente desde a publicação deste acórdão e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Quantia que se mostra adequada à reparação pretendida e condiz com os precedentes desta Câmara. Ação procedente. Recurso provido.”
(TJ-SP - APL: 10116886920188260564 SP 1011688-69.2018.8.26.0564, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 21/01/2019, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2019)

Logo, caraterizado está o dano moral pela prova do sofrimento imposto à autora/apelada por meio do protesto indevido do título.

Assim, como nas hipóteses de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, tratando-se de protesto de título indevidamente lavrado, posto que efetivado após a quitação do débito, evidencia-se o dano moral, devendo o responsável repará-lo.

Não obstante a autora/apelada ser pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que é cabível, uma vez que o dano tange a sua honra com repercussão social perante a coletividade. Eis a súmula:

Súmula no 227:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Em relação ao
quantum
indenizatório, a despeito da inexistência de balizas legais para a sua fixação, doutrina e jurisprudência têm se orientado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estabelecendo que a indenização por danos morais, possui caráter punitivo, vez que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida, sem, contudo, importar enriquecimento injustificado ao ofendido.

Nesse contexto, entendo que a indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), está adequada, considerando o grau da ofensa e sua repercussão, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO - CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA –
DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
”
.”
(TJ-MT - AC: 10362669620198110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023)

Por fim, consigno que não há falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, pois ausente a conduta prevista no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023